Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0701026-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIO GALVAO DOMIENSE DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENIO GALVÃO DOMIENSE DE ALMEIDA em face de decisão proferida nos autos do processo n° 0726635-54.2023.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido da suspensão da cobrança do débito em cartão de crédito no valor de R$ 10.700,00, até o deslinde final da ação originária. No ID no 47062101, este Juízo deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar ao agravado que suspendesse imediatamente a cobrança do débito na fatura do cartão de crédito do agravante no valor total de R$ 10.700,00, até o deslinde final da ação originária. O agravante, no ID no 47168525, informou que sua fatura do cartão de crédito do mês 05 venceu no mesmo dia em que foi proferida a mencionada decisão, tendo que efetuar parte do pagamento da cobrança indevida no valor de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais). No ID n° 47749212, alega que a instituição ainda não cumpriu a determinação judicial e cobrou os valores de R$ 5.400,00 e R$ 2.650,00 na fatura com vencimento no mês 06, referente às compras cujo custo havia sido suspenso por este Juízo. Requerer o estorno do valor já pago, de R$ 2.650,00, por parte da instituição financeira, ora agravada, a suspensão imediata da cobrança dos valores de R$ 5.400,00 e R$ 2.650,00, bem como a aplicação de multa diária caso a determinação não seja cumprida. Diante do deferimento da tutela de urgência determinando a suspensão das cobranças, razão assiste ao agravado. Assim, tendo em vista não ter havido tempo hábil para suspender a cobrança na fatura do mês 05 no cartão do agravante, não tendo a instituição bancária cumprido a determinação da decisão retro, DEFIRO o pedido de ID no 47062101 e ID n° 47749212 para determinar ao agravado, no prazo de 24h, que realize o estorno ao agravante do valor de R$ 2.650,00, a ser lançado na próxima fatura. Determino novamente ao agravado a suspensão dos valores de R$ 5.400,00 e R$ 2.650,00 da fatura com vencimento no mês 06, bem como dos demais valores a serem lançados nas próximas faturas, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança equivocada. Intime-se, com urgência, o agravado para cumprimento e manifestação. Dou força de ofício e de mandado à presente decisão. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2023 19:08:30. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora